Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS E PONTOS. ATIVOS SUJEITOS A REGRAS PRÓPRIAS DE UTILIZAÇÃO. INTRANSFERIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MECANISMOS SEGUROS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE TITULARIDADE PELO EXECUTADO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A penhora deve recair sobre bens dotados de valor econômico e suscetíveis de conversão em pecúnia, conforme dispõe o art. 835 do CPC.
2. Embora milhas e pontos de programas de fidelidade possam representar vantagem econômica ao consumidor, estão submetidos a regras contratuais próprias, são pessoalíssimos, intransferíveis e carecem de mecanismos seguros para conversão direta em dinheiro, o que inviabiliza sua constrição.
3. A ausência de indícios mínimos de que o devedor detenha créditos junto a programas de fidelidade inviabiliza a adoção de diligência cuja utilidade se revela meramente hipotética, especialmente quando inexistentes elementos que indiquem a efetividade da medida para a satisfação do débito.
4. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a expedição de ofícios para investigação de milhas aéreas, desacompanhada de demonstração concreta da existência ou relevância desses créditos, não constitui providência adequada à efetividade da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.